Tribunal: TJPA
Processo: 0883763-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0883763-97.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RUBENILSON LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0883763-97.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: RUBENILSON LOPES DA SILVA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650.

AGRAVADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DIGITALIZADA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL SEM ALEGAÇÃO CONCRETA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. A sentença havia extinguido o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, considerado imprescindível ao processamento do pedido. A decisão monocrática proveu o recurso de apelação, entendendo ser desnecessária a via original quando não houver alegação concreta e motivada do devedor sobre falta de liquidez, certeza ou exigibilidade do título. O agravante sustenta que a parte autora deixou de apresentar a via original da cédula de crédito bancário, limitando-se a juntar cópia digitalizada, conduta que violaria o princípio da cartularidade dos títulos de crédito dotados de força executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir ação de busca e apreensão ou se é imprescindível a juntada da via original do título em observância ao princípio da cartularidade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca de forma concreta e fundamentada algum fato impeditivo da cobrança do débito, alegando motivadamente a falta de exigibilidade, liquidez ou certeza do título.

4. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, em observância ao disposto no art. 425, VI, §§ 1º e 2º, do CPC, que prevê a presunção de veracidade dos documentos digitalizados.

5. No caso concreto, não houve alegação concreta e motivada pelo devedor acerca de qualquer vício no título apresentado em cópia digitalizada, sendo desnecessária a apresentação da via original.

6. O sistema processual contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos, especialmente quando não há qualquer dúvida sobre a idoneidade do contrato cuja contratação é perfeitamente demonstrada por meio da exibição de cópia simples.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Admite-se a instrução de ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo desnecessária a apresentação da via original do título. 2. A juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca de forma concreta e fundamentada algum fato impeditivo da cobrança do débito, alegando motivadamente a falta de exigibilidade, liquidez ou certeza do título."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 425, VI, §§ 1º e 2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO E
M APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0883763-97.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
RUBENILSON LOPES DA SILVA.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650.

AGRAVADO:
BANCO

ITAÚ UNIBANCO S.A

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
RUBENILSON LOPES DA SILVA,
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 27057815 pag. 1/5,

que

conheceu e deu provimento ao recurso, para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois a parte autora deixou de apresentar a via original da cédula de crédito bancário, limitando-se a juntar uma cópia digitalizada do contrato. Tal conduta fere frontalmente o princípio da cartularidade, que rege os títulos de crédito dotados de força executiva.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, para manter a decisão agravada.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DIGITALIZADA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL SEM ALEGAÇÃO CONCRETA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. A sentença havia extinguido o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, considerado imprescindível ao processamento do pedido. A decisão monocrática proveu o recurso de apelação, entendendo ser desnecessária a via original quando não houver alegação concreta e motivada do devedor sobre falta de liquidez, certeza ou exigibilidade do título. O agravante sustenta que a parte autora deixou de apresentar a via original da cédula de crédito bancário, limitando-se a juntar cópia digitalizada, conduta que violaria o princípio da cartularidade dos títulos de crédito dotados de força executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir ação de busca e apreensão ou se é imprescindível a juntada da via original do título em observância ao princípio da cartularidade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca de forma concreta e fundamentada algum fato impeditivo da cobrança do débito, alegando motivadamente a falta de exigibilidade, liquidez ou certeza do título.

4. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, em observância ao disposto no art. 425, VI, §§ 1º e 2º, do CPC, que prevê a presunção de veracidade dos documentos digitalizados.

5. No caso concreto, não houve alegação concreta e motivada pelo devedor acerca de qualquer vício no título apresentado em cópia digitalizada, sendo desnecessária a apresentação da via original.

6. O sistema processual contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos, especialmente quando não há qualquer dúvida sobre a idoneidade do contrato cuja contratação é perfeitamente demonstrada por meio da exibição de cópia simples.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Admite-se a instrução de ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo desnecessária a apresentação da via original do título. 2. A juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca de forma concreta e fundamentada algum fato impeditivo da cobrança do débito, alegando motivadamente a falta de exigibilidade, liquidez ou certeza do título."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 425, VI, §§ 1º e 2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/3/2024.

Primeiramente defiro a gratuidade de justiça a recorrente.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

27057815 pag. 1/5
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, sustenta
que a parte autora deixou de apresentar a via original da cédula de crédito bancário, limitando-se a juntar uma cópia digitalizada do contrato. Tal conduta fere frontalmente o princípio da cartularidade, que rege os títulos de crédito dotados de força executiva
.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485 inciso, IV do CPC, diante da ausência da apresentação do documento original imprescindível ao processamento do pedido.

No caso dos autos, o recorrente sustenta que sistema processual pátrio contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos e segundo porque não houve qualquer dúvida sobre a idoneidade do contrato cuja contratação é perfeitamente demonstrada por meio da exibição de cópia simples.

Neste contexto, cabe ressaltar que o C. STJ em recente entendimento, entende que a juntada do
título

original
somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito, motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA. VIA ORIGINAL DA CÉDULA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA DE FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA OU EXIGIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. NOVO EXAME DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca de forma concreta e fundamentada algum fato impeditivo da cobrança do débito.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material. Agravo interno não provido.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2
. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025